Tribunal: TJSP
Processo: 2020616-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a penhora de direitos sobre imóvel que teria sido compromissado ao devedor e sua esposa, casados sob o regime da comunhão total de bens.

II. Questão em Discussão.
2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a penhora de direitos sobre imóvel que teria sido compromissado ao devedor e sua esposa, casados sob o regime da comunhão total de bens.

II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel compromissado ao devedor originário, considerando a legitimidade passiva dos seus herdeiros e cônjuge, conforme os artigos 73, §1o, inciso III, e 779, inciso II, do Código de Processo Civil.

III. Razões de Decidir
3. A legitimidade passiva dos executados está presente, sendo a cônjuge do devedor originário, casados sob o regime da comunhão de bens; e o seus herdeiros, nos limites da herança.
4. Possibilidade de penhora de direitos aquisitivos dos executados oriundos de compromisso de compra e venda não registrado.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel é possível, mesmo se não registrado no cartório imobiliário respectivo. 2. A legitimidade passiva dos herdeiros, nos limites da herança, e do cônjuge casada sob o regime da comunhão de bens é inafastável.

Legislação Citada:
CPC, arts. 73, §1o, III; 779, II; 835, XII.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2269566-81.2024.8.26.0000, Rel. Ana Catarina Strauch, 37a Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2188861-96.2024.8.26.0000, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, 37a Câmara de Direito Privado, j. 05/07/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2111293-04.2024.8.26.0000, Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 37a Câmara de Direito Privado, j. 03/05/2024.